Tribunal: TJBA
Processo: 8151452-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS
Órgão julgador: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151452-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: WLADIMIR SALDANHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA, PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE RÉ. BANCO. CONTA-CORRENTE. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

PESSOAL E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ORIUNDAS DE FRAUDE. GOLPE DA MODALIDADE “
PHISHING”.
TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL BANCÁRIO DA PARTE AUTORA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. REGISTRO DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
RISCO DA ATIVIDADE. MODALIDADE RISCO PROVEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14, DO CDC. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DA CONTA DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS NA ORIGEM EM R$ 8.000,00. PATAMAR ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001960-31.2024.8.05.0229, tendo como Apelante Banco do Brasil S/A, e Apelado WLADIMIR SALDANHA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria de votos
, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS

Juíza Substituta de 2º Grau